Tribunal: TJSP
Processo: 2233526-13.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Ordinária de Indenização – Fase de Cumprimento de Sentença – Decisão que rejeitou a pretensão dos credores da verba de sucumbência, ora agravantes, em incluir lucros cessantes no título judicial que embasa o cumprimento de sentença – Inconformismo dos exequentes, alegando que o título executivo judicial embasa o presente cumprimento de sentença para recebimento de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Ordinária de Indenização – Fase de Cumprimento de Sentença – Decisão que rejeitou a pretensão dos credores da verba de sucumbência, ora agravantes, em incluir lucros cessantes no título judicial que embasa o cumprimento de sentença – Inconformismo dos exequentes, alegando que o título executivo judicial embasa o presente cumprimento de sentença para recebimento de honorários sucumbenciais engloba valores decorrentes de lucros cessantes, e não apenas danos emergentes, na medida em que o pleito condenatório acolhido na fase de conhecimento refere-se ao ressarcimento dos prejuízos decorrentes da concorrência desleal praticada pela ré contra a autora – Descabimento - Título executivo judicial que embasa a presente execução deve ser interpretado de forma restrita, de modo que os prejuízos decorrentes da concorrência desleal sejam limitados aos danos emergentes – Caso em que ainda que seja possível a formulação de pedido genérico, como no caso dos autos, é certo que a indeterminação, contudo, nunca pode ser total ou absoluta – Recurso desprovido.